Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DESTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando a parte não concatena argumentos que se oponham, de maneira direta, à fundamentação da decisão que pretende atacar, a insurgência sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.
2. Se a decisão que não conheceu do recurso anteriormente interposto esgotou o exame da controvérsia, tendo declinado explicitamente os motivos pelos quais assim procedeu, e a parte, na tentativa de reverter a decisão, se limita a invocar razões genéricas para a alteração do pronunciamento judicial, impõe-se a manutenção deste.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.